Tribunal: STF
Processo: HC 80315
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: I. Ministério Público: sucumbência no provimento
da apelação da defesa, apesar de com ele se ter posto de acordo o
Promotor de Justiça.
A independência funcional dos agentes do Ministério
Público é, de fato, incompatível com a pretensão de que a
concordância do Promotor com a apelação vinculasse os órgãos da
instituição que oficiam junto ao Tribunal, de modo a inibi-los de
interpor recurso especial contra a decisão que, provendo o recurso
da defesa, desclassificou a infração.
II. Habeas-corpus: inexigibilidade de prequestionamento na
decisão impugnada.
Não se sujeita o recurso ordinário de habeas-corpus nem a
impetração substitutiva dele, ao requisito do prequestionamento na
decisão impugnada: o ponto, suscitado na impetração ao STJ, não
obstante o silêncio do acórdão a respeito, pode ser conhecido pelo
Supremo Tribunal.
III. Individualização da pena: regime de cumprimento de
pena: critério legal.
A gravidade do tipo incidente, para todos os efeitos
legais, se traduz na escala penal cominada.
Se, nos limites dela, a pena imposta comporta determinado
regime de execução, não cabe, para impor outro, mais severo,
considerar novamente, e como única razão determinante, a gravidade
em abstrato da infração cometida: o regime de estrita legalidade que
rege o Direito Penal não admite que, à categoria legal dos crimes
hediondos, o juiz acrescente, segundo a sua avaliação subjetiva
ditada por seus preconceitos, a categoria dos crimes repugnantes, de
modo a negar ao condenado o que lhe assegura a lei.
        Quando a pena é fixada no mínimo legal - a pressupor que
sejam favoráveis ao réu as circunstâncias de individualização do
art. 59 CPen., que são também as que se hão de levar em conta na
determinação do regime inicial de execução (CPen., art. 33,  § 3º) -
cabe deferir o HC para conceder o regime menos severo compatível com
o quantum da sanção aplicada.